Tribunal: TJPA
Processo: 0800633-04.2021.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800633-04.2021.8.14.0025

APELANTE: EBERTON CORDEIRO DALMINECH

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 38 DA LEI 9.605/98). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/03). ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ART. 12 DA LEI 10.826/03). INVIABILIDADE. ARMA ENCONTRADA EM VEÍCULO ESTACIONADO EM ÁREA ABERTA DE PROPRIEDADE RURAL. CONFIGURAÇÃO DO PORTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Eberton Cordeiro Dalminech contra sentença que o condenou pelos crimes tipificados nos arts. 38 da Lei 9.605/98 e 14 da Lei 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Verificar se: (i) a ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime ambiental; e (ii) é cabível a desclassificação do crime de porte ilegal de arma de fogo para posse irregular, em razão de a arma ter sido encontrada em veículo do apelante, estacionado dentro de sua propriedade rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão à defesa quanto ao delito ambiental. Tratando-se de crime que deixa vestígios, a comprovação da materialidade exige a realização de laudo pericial direto, não sendo suficientes fotografias, vídeos ou testemunhos quando viável a produção da prova técnica. No caso, a própria sentença reconhece a inexistência do exame pericial, apoiando-se em registros documentais e audiovisuais, os quais não suprem a exigência legal. À míngua de laudo idôneo que ateste a natureza da área e a extensão do dano, a absolvição pelo art. 38 da Lei 9.605/1998 é medida que se impõe.

4. Não procede, contudo, o pedido de desclassificação do crime de porte ilegal (art. 14) para posse irregular (art. 12). A distinção entre os tipos penais é clara: a posse limita-se às hipóteses em que a arma é mantida no interior da residência, em suas dependências ou no local de trabalho do agente. Já o porte caracteriza-se sempre que a arma esteja fora desses espaços, o que inclui sua guarda em veículos. No caso, a arma foi encontrada no interior do carro do apelante, estacionado em área aberta de sua fazenda, o que não configura dependência direta da residência. Assim, correta a subsunção ao art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

5. A alegação de que o acusado se encontrava distante do veículo no momento da abordagem igualmente não descaracteriza o delito. O porte ilegal é crime de mera conduta e perigo abstrato, bastando que a arma esteja sob disponibilidade do agente em desacordo com a lei, sendo irrelevante sua utilização imediata ou a proximidade física no instante da apreensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para absolver o apelante do crime previsto no art. 38 da Lei 9.605/98, mantendo-se a condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/03, com fixação da pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Tese de julgamento: (a) a ausência de laudo pericial inviabiliza a condenação pelo crime ambiental do art. 38 da Lei 9.605/98, sendo insuficientes fotografias, vídeos e testemunhos para suprir a prova técnica quando viável sua realização; (b) a apreensão de arma de fogo em veículo estacionado em área aberta de propriedade rural caracteriza porte ilegal, e não posse, sendo irrelevante o afastamento momentâneo do agente do automóvel; (c) mantida a condenação pelo art. 14 da Lei 10.826/03, com fixação da pena definitiva em 2 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Dispositivos legais citados: CPP, arts. 158, 159 e 167; CP, arts. 59 e 69; Lei 9.605/98, arts. 19 e 38; Lei 10.826/03, arts. 12 e 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.999.872/PR, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, j. 20/06/2023, DJe 23/06/2023; STJ, AgRg no AgRg no RHC 165.610/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, AgRg no HC 828.714/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25/09/2023, DJe 27/09/2023; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.790.678/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 05/10/2021, DJe 13/10/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
Eberton Cordeiro Dalminech
, visando à reforma da sentença proferida pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Itupiranga
, que o condenou à pena de 3 (três) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 e do artigo 38 da lei nº 9.605/98. A pena privativa de liberdade foi posteriormente substituída por 2 (duas) restritivas de direitos.

De acordo com a denúncia, ID 24526839, em 12/08/2021, por volta das 11h, policiais civis receberam informações sobre desmatamento em uma fazenda na zona rural desta cidade. No deslocamento até o local, encontraram o mecânico Tony James Cardozo Mendes, que chegava para consertar um trator quebrado.

Na área, os agentes identificaram seis pessoas “trabalhando em uma cerca”, entre elas um adolescente, sendo os indivíduos qualificados como EBERTON CORDEIRO DALMINECH (proprietário da fazenda e denunciado), Adão Tomaz dos Santos, Marineu da Silva de Souza, Mario Jorge Soares Filho, Aldemir Ferreira Barbosa e o menor Gustavo Viana de Souza.

Durante a diligência, acompanhados por perito do CPC Renato Chaves, constataram extensa área desmatada, além da presença de um trator quebrado e duas motosserras, tudo devidamente registrado em fotos. Também foi encontrada uma arma de fogo calibre .38 no interior de uma caminhonete Toyota Hilux branca, sem placa, de propriedade do denunciado.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia
contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 38, da Lei 9.605/98, art. 14, da lei 10.826 e art. 244-B, do ECA.

Em ID 24526737, Termo de Exibição e Apreensão;

Em ID 24526838, Auto de Entrega;

Em ID 24526840, recebida a denúncia em 15/07/2022.

Em ID 24526885, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 10/07/2023;

Em ID 24526905, Laudo nº 2021.03.000712-BAL;

Em
sentença
, ID 24526937, o Magistrado julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória veiculada na denúncia e condenou o acusado Eberton Cordeiro Dalminech como incurso nas disposições do artigo 14, caput, da Lei n° 10.826/2003 e do artigo 38 da lei nº 9.605/98, bem como, absolveu, o referido acusado do crime tipificado artigo 244-B, do ECA, ante a ausência de provas a seu desfavor.

Em
razões recursais
, ID 24526940,
a defesa requereu a reforma da sentença condenatória, sustentando, em síntese, a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/98, sob o argumento de ausência de prova pericial que comprove tratar-se de área de preservação permanente, o que inviabilizaria a configuração da materialidade. Alegou, ainda, que não há nos autos elementos seguros de autoria. No tocante ao delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, pleiteou a desclassificação da conduta para o tipo do art. 12 da mesma lei, uma vez que a arma de fogo calibre .38 foi encontrada no interior do veículo do apelante, não estando em sua posse direta nem em condições de pronto uso.

Em sede de
contrarrazões,
ID 24526948
, o Ministério Público Estadual refutou as teses recursais e pugnou pelo não provimento do recurso.

Nesta
Instância Superior,
ID 26257061, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo CONHECIMENTO e NÃO PROVIMENTO do Recurso de Apelação.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo ao mérito da pretensão recursal.

DA MATERIALIDADE DO CRIME AMBIENTAL (ART. 38 DA LEI Nº 9.605/98)

Requer a defesa a absolvição do apelante sob o fundamento de que inexiste prova da materialidade do delito ambiental, uma vez que não foi realizado laudo pericial atestando que a área desmatada se tratava de floresta em preservação permanente. Sustenta que as fotografias, vídeos e depoimentos testemunhais não são suficientes para suprir a ausência do exame pericial direto, indispensável à configuração do crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/1998.

Tenho que assiste razão ao apelo.

Com efeito, trata-se de delito que deixa vestígios, sendo imprescindível a realização de exame pericial, nos termos dos arts. 158, 159 e 167 do CPP e do art. 19 da Lei de Crimes Ambientais. A dispensa da prova técnica somente é admitida em caráter excepcional, quando houver justificativa concreta pela impossibilidade de realização da perícia, o que não se verificou nos autos.

A própria sentença admite a inexistência de laudo pericial ambiental e lastreia a materialidade em documento administrativo e registros fotográficos e audiovisuais. Todavia, tratando-se de crime que deixa vestígios, a comprovação da materialidade demanda exame pericial direto, somente admitida a substituição por outros meios quando comprovado o desaparecimento dos vestígios ou a impossibilidade concreta de realização do exame, o que não se verificou nos autos. À míngua de laudo técnico idôneo que ateste, inclusive, a caracterização da área como floresta/APP e a extensão do dano, a prova da materialidade resta fragilizada, impondo a absolvição pelo art. 38 da Lei 9.605/98.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ART. 38-A DA LEI N. 9 .605/1998. PROVA DA MATERIALIDADE. DELITO QUE DEIXA VESTÍGIOS. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL . REALIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS. NÃO JUSTIFICADA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 158, 159 E 167 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E DO ART . 19 DA LEI DE CRIMES AMBIENTAIS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 . "O exame de corpo de delito é imprescindível para comprovar a materialidade das infrações que deixam vestígios, sendo que a sua realização de forma indireta somente é possível quando esses tiverem desaparecido ou o lugar tenha se tornado inapropriado para a sua realização, situações que não se apresentam no caso ora examinado" (AgRg no REsp n. 2.030.432/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022)
.
2. Para o oferecimento da peça acusatória é necessária a existência de indícios de autoria e a prova sobre a materialidade delitiva, sendo assente na jurisprudência desta Corte a necessidade de elaboração de laudo pericial para fins de comprovação da materialidade do crime ambiental previsto no art. 38-A da Lei n. 9 .605/1998, somente podendo ser substituído por outros meios probatórios quando houver o desaparecimento dos vestígios ou registrada a impossibilidade de fazê-lo, o que não ocorreu na espécie. (Inteligência dos arts. 158, 159 e 167 do CPP
).
3 . Vale acrescentar que a própria Lei dos Crimes Ambientais determina, em seu art. 19, a utilização de perícia para a constatação do dano ambiental e, sempre que possível, a quantificação dos prejuízos inclusive para fins de prestação de fiança e cálculo de multa a ser imposta ao infrator. 4. Na espécie, o laudo pericial é imprescindível para aferição de que se tratava de árvores nativas e em estágio médio de regeneração do Bioma Mata Atlântica, porquanto não é qualquer supressão ou destruição que tipifica os delitos dos arts . 38 e 38-A da Lei n. 9.605/1998, sendo exigível que seja a conduta praticada contra vegetação de preservação permanente primária ou secundária, localizada no Bioma Mata Atlântica.
A propósito: AREsp n . 1.810.747, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 5/3/2021.5 . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no RHC: 165610 SC 2022/0162331-2, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 14/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2023) (GRIFEI)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART . 38-A DA LEI 9.605/1998. DESMATAMENTO. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL . CRIME QUE DEIXA VESTÍGIOS. NULIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA.
1 . O Tribunal considerou dispensável a realização do exame de corpo de delito para prova da materialidade da infração prevista no art. 38-A da Lei 9.605/1998, sem suficiente justificativa. 2 . A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça orienta que as questões técnicas que envolvem os crimes contra o meio ambiente exigem exame de corpo de delito direto, salvo se concretamente justificada a impossibilidade de sua realização.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1999872 PR 2022/0127485-3, Relator.: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 20/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2023) (GRIFEI)

No mesmo sentido, a jurisprudência Pátria reforça que fotografias e prova testemunhal não são aptas a suprir a ausência do laudo técnico quando possível a sua realização:

EMBARGOS INFRINGENTES – APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME AMBIENTAL (ART. 38, LEI Nº 9.605/98)– PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIADADE CONSIDERANDO A INEXISTÊNCIA DE LAUDO PERICIAL –
PROCEDÊNCIA –
DIANTE DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL, NÃO SE MOSTRA CORRETA A SUA DISPENSA, QUANDO O CRIME INVESTIGADO DEIXA VESTÍGIOS – PRECEDENTES – PROVA TESTEMUNHAL E FOTOGRAFIAS QUE, NO CASO, NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES – NECESSIDADE DE CONHECIMENTO TÉCNICO – ELEMENTARES DO TIPO PENAL NÃO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL INJUSTIFICADA
– PREVALÊNCIA DO VOTO VENCIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-PR 0003749-80 .2023.8.16.0104 Laranjeiras do Sul, Relator.: substituto sergio luiz patitucci, Data de Julgamento: 12/12/2023, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/12/2023) (GRIFEI).

No caso concreto, ainda que haja fotografias, vídeo e relato de acompanhamento por perito do CPC, não há laudo técnico formal que identifique, delimite e qualifique a área como floresta em preservação permanente, com descrição dos vestígios, metodologia aplicada e conclusões periciais. À míngua desse exame, e ausente justificativa para sua não produção, a prova da materialidade resta comprometida, impondo a absolvição do apelante quanto ao delito do art. 38 da Lei 9.605/1998.

DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003) PARA POSSE IRREGULAR (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003)

Requer a defesa a desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) para a modalidade de posse irregular (art. 12 do mesmo diploma), sob dois fundamentos: (i) a arma teria sido apreendida no interior do veículo de propriedade do apelante, estacionado dentro de sua fazenda, o que descaracterizaria o transporte externo; e (ii) no momento da abordagem, o acusado encontrava-se afastado do automóvel, não tendo a arma ao seu alcance imediato.

Não assiste razão ao apelo.

Com efeito, a distinção entre os tipos penais previstos nos arts. 12 e 14 da Lei nº 10.826/2003 é clara. A posse restringe-se às hipóteses em que a arma se encontra no interior da residência do agente, de suas dependências, ou em seu local de trabalho, desde que seja o responsável legal pelo estabelecimento. O porte, por sua vez, caracteriza-se sempre que a arma estiver fora desses espaços, incluindo o transporte em veículos.

No caso em exame, a arma calibre .38 foi apreendida dentro da Hilux do apelante, estacionada em área aberta de sua fazenda. Não há qualquer elemento que demonstre tratar-se de garagem fechada e integrada à residência, situação excepcional que poderia atrair a incidência do art. 12. Estando o veículo apenas nos limites da propriedade rural, e não em dependência direta e privativa da casa, a conduta se amolda ao tipo de porte ilegal de arma de fogo.

O Superior Tribunal de Justiça já enfrentou hipótese semelhante, em que a arma foi localizada em veículo estacionado na garagem de condomínio, área comum e não dependência da residência, concluindo pela tipificação no art. 14 da Lei nº 10.826/2003. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE. INVASÃO DE DOMICÍLIO . INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES A JUSTIFICAR O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE INCIDE EM REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO . INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL . SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL . TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1 . (...).
6. Uma vez que a arma de fogo foi encontrada dentro do veículo do paciente, que se encontrava estacionado em uma vaga de garagem na área comum do condomínio residencial onde ele morava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, não se acolhe a pretensão de desclassificação delitiva para o tipo penal descrito no art . 12 da Lei n. 10.826/2003, uma vez que os fatos narrados se amoldam ao delito tipificado no art. 14 da referida Lei .
7. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 desta Corte Superior. 8 . A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling) (AgRg no AREsp n. 2.243 .342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 828714 GO 2023/0191915-2, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 25/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2023) (GRIFEI).

Do mesmo modo, a alegação de que o apelante estava distante do veículo no momento da abordagem não descaracteriza o delito. O crime do art. 14 é de mera conduta e perigo abstrato, bastando que a arma esteja sob a disponibilidade do agente em desacordo com a lei. O fato de não estar ao alcance imediato é irrelevante, pois o bem jurídico protegido é a segurança pública, e não apenas a iminência do uso.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LEI DE ARMAS. AUSENCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO . PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PROVA EFETIVA DO RISCO . PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. VIA INADEQUADA . COMPETÊNCIA DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Conforme ressaltado no decisum reprochado, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que "Tanto a posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n . 10.826/2003) quanto o porte ou posse de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da mesma lei) são crimes de perigo abstrato, dispensando-se prova de efetiva situação de risco ao bem jurídico tutelado" (AgRg no AREsp n. 1 .027.337/MT, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe de 27/03/2017) .
II - A alegada violação a dispositivo constitucional não pode ser objeto de recurso especial, porquanto matéria própria de recurso extraordinário, a ser examinado pelo eg. Supremo Tribunal Federal, conforme previsto no art. 102, III, da Constituição Federal.Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1790678 RS 2020/0304711-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 05/10/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2021) (GRIFEI).

Diante desse quadro, a tese defensiva não merece prosperar, devendo ser mantida a condenação do apelante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003.

Diante da absolvição do apelante em relação ao crime previsto no art. 38 da Lei nº 9.605/1998, fixo a pena definitiva apenas pelo crime tipificado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,

Mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais, tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É o meu voto.

Belém/PA, 02 de outubro de 2025.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/10/2025